Tribunal: TJES
Processo: 0000878-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000878-84.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000878-84.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAROLYNE BEATRIZ PARADELA XAVIER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta que o apelante desferiu empurrões, socos e tentou imobilizar a vítima após desentendimento. O recurso objetiva a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (II) definir se o abalo psicológico sofrido pela vítima (depressão e ansiedade) justifica a exasperação da pena-base no vetor consequências do crime; (III) estabelecer se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença; (IV) determinar o momento processual adequado para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato restam comprovadas pelo depoimento coerente da vítima e pelo boletim de ocorrência, elementos suficientes para afastar a pretensão absolutória.

4.
A palavra da vítima assume especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico, comumente praticados na clandestinidade, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

5.
A ausência de laudo pericial não obsta a condenação por vias de fato, uma vez que tal infração, por natureza, pode não deixar vestígios físicos permanentes.

6.
O desenvolvimento de quadros de depressão, ansiedade e medo pela vítima constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da ofendida, sendo prescindível instrução probatória específica sobre o montante (Tema 983/STJ).

8.
O exame do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução, momento em que a condição financeira do condenado deve ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção.

2. O abalo emocional severo que transcende o tipo penal autoriza a elevação da pena-base em razão das consequências negativas do crime.

3. É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica mediante pedido expresso na inicial, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

4. A concessão de justiça gratuita deve ser pleiteada e analisada perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP); Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022.

STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.675.874/MS).

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 0001736-69.2019.8.08.0008, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000878-84.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAROLYNE BEATRIZ PARADELA XAVIER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES

em face de sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/
ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva est
atal para condená-lo, pela prática da contravenção penal
do

artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão
simples
, em regime ini
cial semiaberto.

Narra a inicial que o apelante, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Karolyne Beatriz Paradela Xavier, desferindo-lhe empurrões após desentendimento.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 17779976
)
, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) o afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais; e (IV) concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A pretensão absolutória por insuficiência probatória não encontra amparo no acervo fático coligido. A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato emergem cristalinas dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo boletim unificado nº 47018087.

A vítima Karolyne Beatriz Paradela Xavier apresentou narrativa pormenorizada e coerente sobre a dinâmica do evento, relatando que, na data dos fatos, a agressão teve início após um desentendimento motivado pela percepção de que o apelante havia ingerido bebida alcoólica. O réu, ao ser questionado, demonstrou agressividade imediata, passando a gritar e a segurar a vítima pelo pescoço, imobilizando-a.

Ato contínuo, o apelante desferiu-lhe um golpe na região do olho direito, causando-lhe imediata perda de visão e desorientação, agindo com nítido intuito de cercear a resistência da vítima.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de o réu ter obstruído as vias respiratórias (boca e nariz) da ofendida para impedir seus gritos de socorro, além de ter trancado os acessos da residência.

Tais elementos, que demonstram o domínio exercido sobre a mulher no âmbito doméstico, são corroborados pela tentativa do réu de segurá-la pelos cabelos quando esta buscava auxílio na varanda do imóvel, culminando com a fuga do apelante, que saltou do segundo andar da edificação ao perceber que o auxílio policial havia sido acionado.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Em casos análogos,
assim entende

Este
Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, pois tais condutas ocorrem, em regra, na clandestinidade, sem testemunhas presenciais.

4. O depoimento da vítima apresentou firmeza e coerência entre as fases inquisitorial e judicial, sendo corroborado por boletim de ocorrência, relatório policial e confirmação de policial militar que atendeu à ocorrência.

5. O próprio réu, em interrogatório policial, admitiu ter empurrado a vítima, o que reforça a materialidade da contravenção de vias de fato.

6. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, visto que a contravenção de vias de fato, por sua natureza, não necessariamente deixa vestígios.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Criminal nº 0001736-69.2019.8.08.0008, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 02/12/2024, 1ª Câmara Criminal)

Ademais, tratando-se da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, a ausência de vestígios físicos ou de laudo pericial não obsta a condenação, uma vez que a infração de vias de fato caracteriza-se precisamente pela violência que não chega a gerar lesão corporal aparente (empurrões, esganadura e socos que não resultam em lesão permanente documentada).

Conforme demonstrado, a
jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiç
a orienta que a prova testemunhal idônea e o depoimento seguro da vítima são instrumentos plenamente hábeis para a comprovação do ilícito.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

I
nobstante o alegado, verifica-se que o
M
agistrado fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma
proporcional e fundamentada
.

Saliento, neste contexto, que

as consequências
do crime foram acertadamente valorados de forma negativa, porquanto “
a
v
ítima desenvolveu depressão, ansiedade e medo, a ponto de passar a ter medo de ir trabalhar
”.

Tal fundamento é idôneo para exacerbar a pena-base, consoante entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II -
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.
(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Adiante, pugnou o recorrente pel
o afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.
5
00
,00
(mil
e quinhentos
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

D
iante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.